Tribunal: STF
Processo: RE 114970
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-18
Data de publicação: 1988-03-18

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ORTN.
JA SE FIRMOU  A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE A
CONVERSAO DO QUANTUM DO DÉBITO DA FAZENDA EM ORTNS, NOS PRECATORIOS
A SER EXPEDIDOS, VIOLA O DISPOSTO NO PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 117
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.